Tribunal: TJSP
Processo: 1502660-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (25 PORÇÕES DE MACONHA – PESO LÍQUIDO 101,4 GRAMAS, 93 PORÇÕES DE CRACK – PESO LÍQUIDO 10,5 GRAMAS E 52 PORÇÕES DE COCAÍNA – PESO LÍQUIDO 13,5 GRAMAS), ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE ALUCINÓGENOS (R$102,00) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (25 PORÇÕES DE MACONHA – PESO LÍQUIDO 101,4 GRAMAS, 93 PORÇÕES DE CRACK – PESO LÍQUIDO 10,5 GRAMAS E 52 PORÇÕES DE COCAÍNA – PESO LÍQUIDO 13,5 GRAMAS), ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE ALUCINÓGENOS (R$102,00) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – AJUSTE DA REPRIMENDA – REGIME INICIAL FECHADO, SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – NÃO PROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.